Tribunal: TJPA
Processo: 0801681-22.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801681-22.2018.8.14.0051

APELANTE: CECIL + MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME

APELADO: LUMIRADX HEALTHCARE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801681-22.2018.8.14.0051

APELANTE: CECIL + MED PRODUTOS MEDICOS LTDA – ME

ADVOGADO: JOAO PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADA: LUMIRADX HEALTHCARE LTDA

ADVOGADOS: SILMARA MARY VIOTTO HALLA E JOSE VIRGILIO QUEIROZ REBOUCAS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MERCADORIA. CONFISSÃO DA DÍVIDA PELO DEVEDOR. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DA MERCADORIA. CABÍVEL SOMENTE SE FOSSE ACEITO PELO CREDOR. ART. 313 DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NOS PRODUTOS RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Volta-se o apelante contra a sentença que reconheceu a existência do crédito cerne do litígio, correspondente a crédito não adimplido, demonstrado por prova escrita sem eficácia de título extrajudicial

II – O ora apelante confessou a existência da relação jurídica entre as partes e o débito cobrado;

III – A pretensão de devolução da mercadoria recebida para minoração do valor devido não pode ser imposta ao credor, vide art. 313 do Código Civil;

IV – Ademais, inexiste comprovação acerca de defeito na mercadoria recebida, fazendo-se forçoso o reconhecimento do crédito cerne do litígio;

V – Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801681-22.2018.8.14.0051

APELANTE: CECIL + MED PRODUTOS MEDICOS LTDA – ME

ADVOGADO: JOAO PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADA: LUMIRADX HEALTHCARE LTDA

ADVOGADOS: SILMARA MARY VIOTTO HALLA E JOSE VIRGILIO QUEIROZ REBOUCAS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CECIL + MED PRODUTOS MEDICOS LTDA – ME
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos de
Ação Monitória
, movida por
LUMIRADX HEALTHCARE LTDA.

Antes de tudo, faz-se importante elucidar os fatos processuais ocorridos em piso:
a empresa autora, ora apelada, afirmando ser credora da apelante, ajuizou a ação

monitória com o intuito de que fosse declarada a executividade do valor remanescente e não adimplido de R$ 38.756,81 (trinta e oito mil, setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos), referente a contrato de compra e venda de mercadorias firmado entre as partes.

Ato

contínuo, foram apresentados

Embargos à Ação Monitória pela requerida (ID. 3198173), onde argumenta, em síntese, que as mercadorias cernes do contrato de compra e venda foram entregues de maneira incompleta, motivo pelo qual restou dificultosa sua revenda.

Posteriormente, fora apresentada Réplica aos Embargos (ID. 3198174), impugnando as teses de defesa.

Audiência de instrução fora realizada, onde fora colhido a oitiva de testemunhas (ID. 3198216).

Sentença prolatada (ID. 3198222), o
Juiz a Quo
JULGOU PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial. Dessa forma, o magistrado singular considerou que restava suficientemente elucidado do caso a existência do débito em questão, motivo pelo qual reconheceu o crédito R$ 38.756,81 (trinta e oito mil setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos).

Inconformada, a apelante,
ECIL + MED PRODUTOS MEDICOS LTDA – ME
, argumenta em peça recursal (ID. 3198229) que a sentença merece integral reforma, eis que restaria suficientemente elucidado dos autos que a mercadoria por si recebida teria sido entregue de forma incompleta. Por outra via, sustenta que a recorrida deveria ter recebido de volta a mercadoria em questão, para minoração do valor devido.

Contrarrazões foram apresentadas pela recorrida, pela manutenção da sentença.

Logo após, fora informado o alcance de um acordo autocompositivo (ID. 4773834). Todavia, posteriormente a apelada apresentou petição alegando o descumprimento do acordo extrajudicial (ID. 11018751).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2023.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

L DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801681-22.2018.8.14.0051

APELANTE: CECIL + MED PRODUTOS MEDICOS LTDA – ME

ADVOGADO: JOAO PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADA: LUMIRADX HEALTHCARE LTDA

ADVOGADOS: SILMARA MARY VIOTTO HALLA E JOSE VIRGILIO QUEIROZ REBOUCAS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Dentro desse contexto, observo que a tratativa de autocomposição restou infrutífera antes da análise do presente recurso, fazendo-se forçoso o exame do mérito recursal.

Em sede recursal, guerreia-se contra a sentença que julgou procedente a ação monitória, declarando a existência do crédito relativo a contrato de compra e venda de mercadorias. Nesse sentido, observa-se que a tese recursal sustentada pela apelante é de que o contrato não fora integralmente cumprido pela apelada, tendo em vista que a mercadoria por si recebida sofreria de incompletudes ao que fora anteriormente pactuado.

Desse modo, analisar-se-á o presente recurso.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

De antemão, percebe-se dos autos que a própria apelante confessou – ao narrar as tratativas de solução consensual da controvérsia ora examinada pelo poder judiciário - possuir o referido débito para com a apelada (ID. 3198170 - Pág. 3), requerendo a devolução de alguns produtos com o respectivo abatimento da dívida.

Verifica-se ainda o depoimento da embargante em audiência, que afirma o seguinte: (id n. 3198204 - Pág. 1):

“
(...) que o valor inicial era cerca de R$ 156.000,00 , sendo que devolveu a maioria do material, aproximadamente R$ 102.000,00; que ficou com o restante do material para verificar se tinha mercado em Santarém, mas não tinha mercado, restando, então, em sua residência material de cerca de R$ 38.000,00; que tentou devolver esse material a empresa, mas responderam que como estava a 6 meses do vencimento, não receberiam (...)"

Dessa forma, por restar oportuno, examinemos o que prevê o art. 389 do CPC/2015 e o teor da confissão supracitada.

Art. 389. Há confissão, judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário.

Nessa oportunidade, latente que o valor cobrado é pertinente e decorrente da relação jurídica entre as partes. Por outro lado, ao teor da intenção da demandada em entregar parte da mercadoria anteriormente recebida para o abatimento da dívida, percebe-se que tal procedimento não se constitui como obrigação da credora, podendo ser fixada somente se fosse de sua vontade o recebimento dos produtos. Trata-se, sobretudo, de entendimento decorrente do art. 313 do Código Civil. Vejamos:

Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

Ademais, apesar de o apelante ter sustentado que a mercadoria em questão fora recebida de forma insuficiente e deficitária, vislumbra-se que nos autos não há comprovação deste fato. O que há de conteúdo probatório, tão somente, são meras correspondências eletrônicas trocadas entre as partes onde a empresa recorrente afirma não ter condições de revender o produto anteriormente negociado. Assim, diante da ausência de comprovação do defeito no negócio jurídico, forçoso o reconhecimento do crédito em questão e sua exigibilidade.

Em casos similares, tem-se compreendido em harmonia a jurisprudência pátria. Vejamos:

EMENTA: PROTESTO POR INDICAÇÃO - POSSIBILIDADE - PROTESTO REGULAR - VALOR COERENTE COM A NOTA FISCAL - COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA - TÍTULO EXECUTIVO - DEFESA DE DEFEITO DA MERCADORIA - PROVA INSUFICIENTE - VALOR DEVIDO. A lei permite o protesto por indicação e se atendidos os requisitos nela previstos o valor é exeqüível. Não comprovando o embargante o fato impeditivo do direito do exequente, improcedentes se mostram os embargos. (TJMG - Apelação Cível 2.0000.00.345796-9/000, Relator(a): Des.(a) Vanessa Verdolim Hudson Andrade , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) , julgamento em 27/11/2001, publicação da súmula em 23/02/2002).

Portanto, não merece prosperar a pretensão recursal do apelante.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de piso.

É como voto.

Belém, de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/10/2023